Tribunal: STM
Processo: 7001051-70.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001051-70.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JACKSON SANTOS DE ANDRADE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam os Embargos para
reformar o Acórdão e fazer prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA proferido na Apelação nº 7000185-62.2019.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001051-
70.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: JACKSON SANTOS DE ANDRADE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITO
DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE PROVADA. PRECISÃO DE
LAUDO PRELIMINAR. UM SÓ PERITO. VALIDADE.

A ausência de laudo pericial definitivo não é indispensável para a
prova da materialidade do delito, desde que haja laudo preliminar
que, com precisão e de forma tecnicamente fundamentada, ateste a
natureza entorpecente da substância apreendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar, respaldada pela
Suprema Corte, firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por
um só perito oficial é válido e não enseja qualquer tipo de nulidade.

Rejeição dos Embargos, mantendo-se íntegro o Acórdão hostilizado.

Por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos, mantendo na
íntegra o Acórdão hostilizado.

Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

JACKSON SANTOS DE ANDRADE, assistido pela Defensoria Pública da União,
opõe Embargos Infringentes do Julgado, em face do Acórdão do Superior
Tribunal Militar, de 15/8/2019, proferido na Apelação nº 7000185-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
62.2019.7.00.0000 (Evento 1).

No Acórdão hostilizado, o Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento ao Apelo do ex-Marinheiro JACKSON SANTOS DE ANDRADE,
mantendo, destarte, a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 6ª CJM, de 30/10/2018, proferida na Ação Penal Militar nº
0000082-62.2017.7.06.0006, que o condenou à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em
liberdade e, afinal, com a fixação do regime prisional inicialmente aberto
(Evento 48, itens 1 e 2, do processo originário).

O Acórdão vergastado recebeu a seguinte ementa:

"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ART. 290 DO CPM.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. REDUZIDA QUANTIDADE DE
MACONHA. AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO
DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA. A autoria e a materialidade
são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas nos
autos. Confissão em perfeita harmonia com as provas testemunhal
e documental. Laudo pericial apto a atestar a natureza da droga. O
art. 290 do CPM está em consonância com a Constituição Federal
de 1988, uma vez que a posse de substância entorpecente por
militar em lugar sujeito à administração militar, como ocorreu no
presente caso, não apenas afronta a saúde pública, mas também a
hierarquia e a disciplina inerentes às instituições militares.
Independentemente da quantidade de droga apreendida, é
incabível a aplicação, na Justiça Militar da União, do princípio da
insignificância em casos de entorpecentes, posto que o crime
tipificado no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, não se
exigindo, para a sua configuração, que efetivamente ocorra lesão
ao bem jurídico tutelado. Ademais, a questão da posse de
substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a
quantidade ou com a espécie da droga apreendida, mas sim com a
qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força Armada que
integra. Além disso, a quantidade da droga apreendida em poder do
Apelante, totalizando 2,72g, não pode ser considerada ínfima,
sendo suficiente para a confecção de vários cigarros de maconha.
Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão por maioria.".

Em suas Razões, assevera a Defensoria Pública da União que, in casu, deve

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
prevalecer o voto da corrente minoritária, que absolvia o Embargante " em
face da ausência de comprovação da materialidade do delito". Em abono
dessa assertiva, argumenta que inexiste laudo definitivo da substância
apreendida, o que, a seu aviso, enseja não apenas a anulação, mas também a
absolvição do Réu, segundo, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de
Justiça que traz a lume. Pondera que nem mesmo a confissão do Réu nem a
prova testemunhal têm o condão de suprir a ausência do laudo definitivo, " na
medida em que somente indicam a autoria do crime, e não a
materialidade". Sustenta que só excepcionalmente a presença isolada do laudo
preliminar pode caracterizar a materialidade do crime de drogas, ou seja,
quando apresenta grau de certeza igual ao definitivo, observadas as exigências
técnicas deste último. De outra parte, observa que o laudo pericial realizado no
dia do flagrante encontra-se tisnado por " insuperável mácula", qual seja, a de
encontrar-se assinado por somente um perito, o que, como diz, contraria o
disposto no artigo 318 do CPPM. Pede, afinal, que os Embargos sejam
acolhidos para absolver o ex-Marinheiro JACKSON SANTOS DE ANDRADE do
crime previsto no artigo 290, caput, do CPM, com fulcro no artigo 439, alíneas
"b" e "e", do CPPM.

Na sua Impugnação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar sustenta, em
essência, que os argumentos defensivos ora renovados nos Embargos
continuam inaptos a modificar o entendimento da ampla maioria, expresso no
julgamento da Apelação interposta pelo Réu, o qual se encontra em harmonia
com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal Militar " a respeito da
suficiência do laudo preliminar quando corroborado por outras provas e
consigne a validade do laudo subscrito por um único perito oficial, que
já é orientação pacificada". Em favor desse posicionamento, traz a lume
precedentes do Superior Tribunal Militar. Ainda em abono do quanto sustenta,
inflete no exame da prova, destacando que a comprovação da materialidade não
se assenta somente no que disseram as testemunhas e na confissão do
Acusado, na medida em que o laudo pericial do Departamento de Polícia
Técnica da Secretaria de Segurança Pública, conforme destacado no Acórdão
embargado, contém " todas as informações aptas a conferir grau de
certeza absoluta quanto à natureza da droga, segundo critérios
essenciais a atestar a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol".
Por fim, pronuncia-se pela rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

VOTO

Os Embargos não merecem prosperar.

As teses ora requentadas pela Defesa nos Embargos, além de terem sido
repelidas, correta e exaustivamente, nos Embargos fustigados, já ganharam

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
ares de revelhas, não só na órbita do Superior Tribunal Militar, como também
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já tendo sido, pois, objeto de
incontáveis julgados, todos no mesmo sentido das suas improcedências, ou seja,
no norte de que o laudo pericial definitivo de substância entorpecente não é
peça essencial para a prova da materialidade do delito e de que nenhum
comprometimento de sua validade decorre de ter sido assinado por um só
perito.

E não é demasia conferir:

" E M E N T A :
A P E L A Ç Ã O .
D P U .
P O R T E
D E
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. NULIDADE DO
FEITO. LAUDO ASSINADO POR SOMENTE UM PERITO OFICIAL.
REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
RELAÇÃO
JURÍDICA.
APELO
IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar suscitada
pela Defesa de nulidade do Feito em razão de o laudo estar
assinado por somente um perito oficial. A jurisprudência desta
Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal,
firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por um
único perito oficial oriundo de Órgão Público não dá causa à
nulidade. Rejeitada por unanimidade. 2. Mérito. Militar que, de
f o r m a
l i v r e
e
c o n s c i e n t e ,
g u a r d a
o u
p o r t a
substância entorpecente em área sob Administração Militar,
incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Este tipo penal não
visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a
saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização
Militar. 3. Dessa forma, a posse ou uso de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos
demais militares como os valores consagrados da Hierarquia e da
Disciplina, carecendo da efetiva tutela penal, razão pela qual,
conforme Jurisprudência do STM e também do STF, o Princípio da
Insignificância é inaplicável aos feitos da Justiça Castrense. 4. Não
há de falar em aplicação apenas do direito administrativo militar
sancionador quando a conduta se amolda perfeitamente ao tipo
penal castrense constante do art. 290. 5. Ademais, é incabível o
argumento defensivo segundo o qual, em vista da ínfima
quantidade da droga apreendida em poder do Acusado, a
condenação não se sustentaria em face da ausência de perigo à
s a ú d e
p ú b l i c a .
N a
c r i m i n a l i z a ç ã o
d o
u s o
d e
substância entorpecente, não se leva em conta a quantidade ou o
tipo da droga, e sim a qualidade da relação jurídica entre o acusado
e as Forças Armadas. Precedentes desta Corte e do Supremo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
Tribunal Federal. Apelo desprovido. Decisão unânime." ( Superior
Tribunal Militar - Apelação nº 7000346-09.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, julgada
em 5/2/2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE EM RAZÃO DE
LAUDO SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO. MATÉRIA
IMBRICADA AO MÉRITO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 318 DO CPPM E AO ENUNCIADO DA SÚMULA
N º
3 6 1 / S T F .
P R E C E D E N T E S .
P R I N C Í P I O S
D A
FRAGMENTARIEDADE, DO NON BIS IN IDEM E DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. O art. 290 do CPM configura
crime de perigo abstrato. Apenas o fato de portar
substância entorpecente em local sujeito à administração militar é
o suficiente para adequar a conduta ao delito descrito no Código
Penal Militar, além de colocar em risco a saúde pública e a
segurança da Instituição. O fato de o laudo pericial ter sido
assinado por apenas um perito em nada afronta o art. 318 do CPPM
nem ao enunciado da Súmula 361 do STF. Tal assunto encontra-se
pacificado nesta Corte Militar em harmonia com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no sentido da admissão dos laudos
subscritos por apenas um único perito. Baseado no princípio da
independência das instâncias é perfeitamente possível que o réu
punido disciplinarmente sofra sanção na seara penal sem que tal
conduta importe em bis in idem ou afronte o princípio da
fragmentariedade. O STM possui entendimento pacificado a
respeito da não aplicação do princípio da insignificância aos casos
relacionados ao uso de substâncias entorpecentes em área militar
por ferir os princípios basilares do militarismo, sendo considerada
extremamente grave tal atitude. Negado provimento ao apelo
defensivo. Decisão unânime." ( Superior Tribunal Militar -
Apelação nº 7000326-18.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, julgada em
29/11/2018).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
P E N A L
M I L I T A R .
C R I M E
D E
U S O
E
P O S S E
DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
M I L I T A R
( C P M ,
A R T .
2 9 0 ) .
A R G U I Ç Ã O
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA
PENAL MILITAR (LEI N. 8.457/92). IMPROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E IDÔNEAS À

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CRIMINOSO.
COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO POR LAUDO PERICIAL SUBSCRITO
POR UM ÚNICO PERITO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL. PRECEDENTES.
INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO AO FINAL
DO PROCESSO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(AÇÃO PENAL Nº 528). ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei nº 8.457/92,
ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de
Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar
jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros
garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante,
ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. 2. O
Enunciado nº 361 da Súmula da Jurisprudência Dominante do
Supremo Tribunal Federal não é aplicável aos peritos oficiais, de
sorte que, na espécie, exsurge válido o laudo pericial assinado
por um só perito da Polícia Federal. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal: HC 95595, Relator(a): Min. EROS GRAU,
Segunda Turma, julgado em 04/05/2010. HC 72921, Relator(a):
Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 21/11/1995).
3. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada
pela Lei nº 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato
derradeiro da instrução penal, sendo certo que tal prática, benéfica
à defesa, deve prevalecer nas ações penais em trâmite perante a
Justiça Militar, em detrimento do previsto no art. 302 do Decreto-
Lei nº 1.002/69, como corolário da máxima efetividade das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(CRFB, art. 5º, LV), dimensões elementares do devido processo
legal (CRFB, art. 5º LIV) e cânones essenciais do Estado
Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput). Precedente do
Supremo Tribunal Federal (Ação Penal nº 528 AgR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 24/03/2011, DJe-109
divulg. 07-06-2011). 4. In casu, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (5ª CJM) rejeitou, 27/02/2012, o requerimento da
defesa quanto à realização do interrogatório do paciente ao final da
sessão de julgamento, negando aplicação do art. 400 do Código de
Processo Penal, o que contraria a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 5. Ordem de habeas corpus concedida para
anular os atos processuais praticados após o indeferimento do
pleito defensivo e permitir o interrogatório do paciente antes da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
sessão de julgamento, com aplicação subsidiária das regras
previstas na Lei nº 11.719/08 ao rito ordinário castrense." (
Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus nº 115.530,
Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 25/6/2013).

"EMENTA: 'HABEAS CORPUS'. CRIME DE TRÁFICO
DE ENTORPECENTES (Art. 12 da Lei nº 6.368/76). LAUDO DE
E X A M E
T O X I C O L Ó G I C O
E
D E
C O N S T A T A Ç Ã O
DEFINITIVO: PERITO ÚNICO: NÃO GERA NULIDADE
PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA: RÉU PRIMÁRIO:
CONFISSÃO: DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. 1. Não gera
nulidade processual o laudo de exame toxicológico firmado
por perito oficial, integrante dos quadros do Instituto de
Criminalística da Polícia Técnica, que considerou como 'Laudo de
Exame de Constatação Definitivo', onde afirma que as substâncias
submetidas aos testes químicos revelam, pela coloração
apresentada, ser cocaína, podendo causar dependência física ou
psíquica. 2. De rejeitar-se o argumento que pretende o
reconhecimento da imprestabilidade do laudo pericial, por vício de
forma, por não descrever o nome científico da espécie vegetal da
cocaína nem os métodos utilizados pela perícia, eis que o laudo em
questão está revestido das características essenciais à
comprovação da materialidade do delito: a) preâmbulo historiando
o nexo entre o material submetido a exame e os fatos que
motivaram a prisão em flagrante; b) breve descrição do material
recebido para exame; c) objetivo do exame; d) realização do exame
mediante testes químicos e a sua conclusão, constatando ser
cocaína a substância analisada . 3. Inegável a imputabilidade do
paciente diante do exame de dependência toxicológica conclusivo,
p o i s q u e , a o t e m p o d o f a t o , e r a v i c i a d o e m
substância entorpecente, mas não era inteiramente incapaz de
determinar sua conduta. 4. A circunstância de ser o agente
considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não
constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico
de entorpecente , mormente quando comprovada a sua condição de
traficante e a considerável quantidade com ele apreendida: cerca
de cinco quilos de cocaína. 5. A alegação de que o laudo foi
realizado por um só perito também não merece acolhida, por tratar-
se de documento anterior à Lei nº 8.862/94, época em que, se não
oficial o perito, a falta de compromisso configura simples
irregularidade, incapaz de anular o processo. 6. Descabe, pela via
do habeas corpus, o reexame do conjunto probatório da autoria e
materialidade do delito, sobretudo em face do laudo pericial de
constatação de substância entorpecente, do flagrante de tráfico da
droga e da confissão do traficante. 7. Injustificável a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
desconstituição da decisão que, sem olvidar tratar-se de réu
primário, fixou a pena-base próxima do máximo legal, atenuada
pela confissão espontânea, fundamentando a condenação na
quantidade de cocaína apreendida em flagrante, considerada de
elevada potencialidade de risco para a sociedade, no intuito de
obtenção de vantagem ilícita mediante recebimento de valor em
dinheiro e parte em certa quantidade da droga, e na tentativa de
ludibriar a ação policial, utilizando-se de veículo coletivo para
transportar a droga e mudando de ônibus durante o percurso da
'rota' traçada." ( Supremo Tribunal Federal - Medida Cautelar
no Habeas Corpus nº 73.197/GO, Relator Ministro Maurício
Corrêa, julgado em 2/4/1996).

No caso concreto, o Acórdão vergastado contém fundamentação
absolutamente consistente quanto à materialidade do delito praticado pelo
Embargante.

Nesse fio, pois, aponta que, em que pese não ter sido confeccionado, no caso
concreto, um laudo pericial definitivo, aquele preliminar, confeccionado logo
após a prisão em flagrante do Embargante, é suficientemente preciso e
detalhado quanto à natureza entorpecente da substância apreendida em seu
poder, o que, tendo em conta ainda as demais provas documentais e
testemunhais, não deixa dúvida alguma quanto à materialidade do delito que lhe
é imputado; e mais: assevera, também com inescondível acerto, que a
circunstância desse laudo preliminar ter sido assinado por um só perito oficial
de nenhum modo compromete a sua validade como prova. E também não é
demasia conferir:

"A autoria e a materialidade são incontestes, encontrando-se
plenamente comprovadas nos autos.

Ao ser interrogado em Juízo, o ex-MN JACKSON SANTOS DE
ANDRADE confessou a prática do delito, o que está em perfeita
harmonia com as provas testemunhal e documental produzidas.

No que diz respeito à prova da materialidade do delito, cumpre
tecer as seguintes considerações.

De fato, compulsando os autos, verifica-se a presença de apenas um
laudo.

Entretanto, ao redigir o laudo pericial expedido pelo Departamento
de Polícia Técnica da Secretaria da Segurança Pública do Estado da
Bahia, a perita oficial concluiu tratar-se a substância apresentada
de maconha, fazendo constar, no mencionado documento, todas as
informações aptas a conferir grau de certeza absoluta quanto à

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
natureza da droga, segundo os critérios essenciais a atestar a
presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol, especificamente,
quanto às metodologias empregadas, nos seguintes termos, in
verbis:

'EXAMES - Análise macroscópica e análise por
Cromatografia em Camada Delgada (CCD).

R E S U L T A D O - D e t e c t a d a a s u b s t â n c i a ( . . . )
tetrahidrocanabinol (THC). O (...) tetrahidrocanabinol (THC),
um dos princípios ativos do vegetal Cannabis sativa L.
encontra-se relacionado na Lista F-2 (Substâncias
Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria 344/98
da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde,
ora em vigor. Esse vegetal é vulgarmente conhecido por
'maconha', 'erva maldita', 'marijuana', etc. Nome científico:
Cannabis sativa L.'

Nesse ponto, ainda acerca da validade do laudo pericial emitido
pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia, vale ressaltar que,
nos precisos termos do art. 318 do CPPM, as perícias serão
realizadas, preferencialmente, por dois peritos, inexistindo
qualquer óbice legal para que a prova técnica seja procedida por
um único perito, não havendo que se falar em nulidade da prova
pericial.

Desse modo, a conduta praticada pelo ex-MN JACKSON SANTOS
DE ANDRADE subsumiu-se perfeitamente ao tipo penal previsto no
art. 290, caput, do CPM, na modalidade 'trazer consigo'.".

Ora, concessa maxima venia, exigir-se mais do que tanto para a comprovação do
delito na espécie constitui excessivo apego a um formalismo que sequer é
previsto na ordem processual ou reclamado pela doutrina e pelo direito
pretoriano, com sério comprometimento da verdade real como meta a ser
sempre buscada pelo Julgador.

A propósito, cumpre lembrar que, no sistema penal brasileiro, há muito se
encontra sepultado o malsinado sistema da prova tarifada, ou seja, o sistema de
hierarquia das provas e de definição legal da qual se presta para prover a
certeza sobre determinado fato. Desse modo, o sistema hoje vigente é o do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, no qual o julgador está livre
para valorar o contingente probatório, ainda que, todavia, esteja obrigado a
demonstrar como o fez e, mais ainda, qual o caminho lógico que percorreu para
a formação do seu veredito; e é isso que se dessume da dicção do artigo 297 do
CPPM.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1938578
No caso presente, o Acórdão, como visto, com clareza solar, tratou a prova da
materialidade na extensão e na profundidade devidas, sem ter permitido que o
mero formalismo inconsequente tenha sobrepujado o que é verdadeiramente
importante no processo, isto é, a certeza de que o Acusado cometeu o delito
que lhe é imputado.

É o quantum satis.

Posto isso.

Rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão vergastado.